Tribunal: TJMT
Processo: 1008602-82.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
VISTOS .
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Carlos Alberto de Jesus Ferreira, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se que o paciente se encontra preso preventivamente desde 07 de abril de 2016, ou seja, aproximadamente 1.468 (mil quatrocentos e sessenta e oito) dias.
Aduz que após o encerramento do Inquérito Policial, o Ministério Público ofereceu a denúncia, pelo crime de homicídio qualificado.
Expõe que a denúncia foi recebida em 19 de abril de 2016, após foi apresentado resposta à acusação em 20 de julho de 2016, a audiência de instrução e julgamento foi realizada, e em seguida apresentado as alegações finais da defesa e da acusação.
Relata que a pronúncia foi prolatada, determinando que o beneficiário fosse levado ao julgamento do Tribunal do Júri, todavia a defesa interpôs recurso em sentido estrito, ao qual retornou em 06 de março de 2020.
Alega que em razão da pandemia do Covid-19, não há previsão de novos atos processuais, tampouco o recambiamento do réu para a Comarca.
Argumenta que o paciente possuía emprego lícito, detém residência fixa, família constituída, onde é fundamental para o sustento de suas filhas.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário, para que aguardem o julgamento definitivo do writ em liberdade, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP). (Id. 39823973)
RELATADO O NECESSÁRIO .
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Carlos Alberto de Jesus Ferreira, contra ato emanado pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta e teratológica ilegalidade.
Importa salientar que, diante de um prejuízo de cognição sumária que norteia decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso.
Cumpre destacar, ainda, que a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.
Consigna-se ainda, por necessário, que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe:
“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. ”
Não obstante, a aferição da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
Analisando detidamente os autos, verifica-se que não estão instruídos, tendo em vista que o impetrante não juntou nenhum documento que pudesse comprovar a existência do alegado excesso de prazo, sob argumento que o processo é físico, e em razão da pandemia do Covid-19, a Defensoria Pública não detém vistas dos autos, assim faltam informações necessárias para se chegar a uma conclusão a respeito da possível ilegalidade aventada
Na hipótese, considerando o relatado na inicial, não se pode negar, que o lapso temporal que perdura a custódia do paciente, aparentemente, é, de fato, expressivo.
Ademais, em consulta realizada junto ao Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário – PRIMUS, verifica-se também que a pronúncia do paciente foi prolata em 25 de janeiro de 2019, e a defesa interpôs recurso em sentido estrito, tendo os autos retornado ao juízo de primeiro grau em 06 de março de 2020.
Desta feita, prima facie, mostra-se superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, frente ao que dispõe a Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça: “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. ”
Além do mais, observa-se que nenhum pedido foi feito ao juiz coator referente ao suposto excesso de prazo, o que poderia causar indevida supressão de instância.
Dessa forma, não observo, com a plasticidade exigida para a análise do pedido em sede de liminar, que a demora para a prestação jurisdicional decorra de inércia ou desídia judiciária, não havendo que se falar, a princípio, em constrangimento ilegal.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça (Seção 22, art. 1.501, III, CNGC Judicial), que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, o suposto excesso de prazo na prisão preventiva de CARLOS ALBERTO DE JESUS FERREIRA, relatando a cronologia dos principais atos processuais realizados, bem como, indicar a respectiva data, mostrando em que fase se encontra o processo, juntando cópias dos autos. Deve ainda, esclarecer se houve pedido da defesa ao juiz de primeiro grau, referente ao suposto excesso de prazo.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.